Tribunal: TJDFT
Processo: 0744471-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744471-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIRILANDES CANDIDO NUNES AGRAVADA: WANGNA SOARES BERNARDO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Hirilandes Candido Nunes contra decisão da Vara de Cível de Planaltina que deferiu a gratuidade de justiça em favor da agravada, em sede de cumprimento de sentença (ID no 5240644, pág. 169). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO